Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 390 DO STF E TEMAS 566 E 567 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUTOMÁTICA. PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por um dos Executados contra decisão proferida em execução fiscal, em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade apenas em relação ao Agravante.

2. Sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal, o STF fixou a seguinte tese no Tema 390: É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos. 2.1. O STJ, por sua vez, no Tema 566, fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

3. No caso dos autos, em relação ao executado ora recorrente, a penhora de numerário restou infrutífera em 19/10/2018. 3.1. Logo, nos termos dos Temas 566 e 567 e súmula 314 do STJ, suscitados pelo Agravante, a suspensão da execução fiscal teve início após a primeira tentativa de penhora de bens infrutífera, isto é, em 19/10/2018, findando a suspensão em 19/10/2019, quando teve início o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do Tema 390 do STF, que só findará em outubro/2024, ou seja, ainda não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.